Tribunal: STF
Processo: HC 187980
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O paciente foi denunciado no dia 18 de junho de 2019, em virtude da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, inciso III (homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar em perigo comum), 129, § 1º, II (lesão corporal qualificada por gerar perigo de vida), do Código Penal, 304 (omissão de socorro), 305 (afastar-se o condutor de veículo do local de acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil) e 312, parágrafo único (inovar artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, em caso de acidente automobilístico, para induzir a erro agente policial, perito ou juiz), do Código de Trânsito Brasileiro.
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Guará/SP, no processo nº 1500401-04.2019.8.26.0213, recebeu a denúncia, em 19 de junho de 2019. No dia 3 de setembro seguinte, ratificou o ato. Assentou improcedentes os argumentos apresentados na resposta à acusação. Ressaltou atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Aduziu não verificados os casos descritos no 395 do citado diploma, salientando presente a justa causa para o exercício da ação penal. Na mesma decisão, designou o dia 7 de outubro de 2019 para a realização da audiência de instrução e julgamento.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 122.691/SP, desprovido pelo Relator. Formalizado agravo, a Quinta Turma negou provimento.
    Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal em virtude da inexistência de fundamentação no ato por meio do qual ratificado o recebimento da denúncia. Asseveram não enfrentados os argumentos apresentados na resposta à acusação, alusivos a cerceamento de defesa, à inépcia da denúncia em relação ao delito de lesão corporal de natureza grave e à falta de justa causa quanto aos crimes de lesão corporal grave – ante a ausência de laudo pericial comprobatório da materialidade –, inovação artificiosa e omissão de socorro, bem assim em relação ao suposto dolo eventual.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, pretendem a anulação dos atos processuais desde o recebimento da denúncia.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 8 de julho de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Há processo em estágio embrionário considerada a instrução. O Juízo, ao ratificar a decisão mediante a qual recebida a denúncia, assentou infundados os argumentos apresentados na resposta à acusação, no que articulada a negativa de recebimento da peça inicial. Salientou não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento do processo-crime. Embora concisa, a fundamentação veiculada mostrou-se válida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator